Tribunal: TJDFT
Processo: 0001002-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. violência doméstica e familiar contra a mulher. autoria e materialidade.
Crimes de lesão corporal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito, atestando lesões contusas na vítima.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.
Não comprovada a ameaça descrita na denúncia, mantém-se a absolvição por tal acusação.
Apelo parcialmente provido.